Tribunal: TJDFT
Processo: 0725328-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE DO SEGURADO. ACIDENTE DE MOTO. EMBRIAGUEZ. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SÚMULA 620 DO STJ. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Tratando-se a hipótese de contrato de seguro de vida, e não de veículo, embora esteja comprovada a embriaguez do segurado na ocasião do acidente de trânsito que resultou na sua morte, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas.
2. O Enunciado n. 620 da Súmula do STJ é claro ao estabelecer que “a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.
3. Não provado o nexo causal entre a embriaguez do segurado e o sinistro, impõe-se o pagamento da indenização securitária prevista na apólice.
4. Sentença mantida. Apelos não providos.